Tribunal: STF
Processo: AP 2525
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 12.005, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/9/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
A Procuradoria-Geral da República informou, nos autos da Pet 12.005/DF, que firmou Acordo de Não Persecução Penal e requereu a homologação do acordo (eDoc. 21). 
Em Sessão Virtual de 23/8/2024 a 30/8/2024, esta SUPREMA CORTE recebeu a Denúncia oferecida e homologou o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, segundo o qual a ré seu comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 24):

“1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 
Em 6/2/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO informou cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal, bem como apresentou documentos  (eDoc. 56).  
Em 11/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Fernanda Rodrigues de Oliveira, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc.59).
É o relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junta à instituição Lar Fabiano de Cristo (eDoc. 56, fls. 169-170; 174-176; 182-186; 216-219; 263).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está comprovado o cumprimento integral da obrigação (Doc. 56, fls. 179-181).
Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.56, fls.198, 201, 225 e 227).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, (CPF: 083.657.661-67).
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos da ré.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente